Tribunal: STF
Processo: ARE 774091
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
E M E N T A 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO ADQUIRIDO À EFETIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    Embargos de declaração rejeitados.